Tribunal: TCU
Processo: 002.031/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22022 e códigoUasg 983841 (Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ( CBUQ) NAS RUAS DA SEDE DOMUNICIPIO DE RIO REAL - BAHIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No002/2020-TP, TOMADA DE PREÇOS No 0003/2020.)

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Ecko Construtora Ltda. a respeito de possíveis irregularidades na execução do Contrato 2/2020, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Rio Real (BA), cujo objeto é a pavimentação de diversas ruas da sede da municipalidade; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: falta de pagamento integral do montante devido por parte do Município, desvio de finalidade dos recursos do convênio e falhas na prestação de contas; Considerando que, em relação à suposta falta de adimplemento contratual por parte do Município, tal controvérsia é de natureza eminentemente privada, não atraindo a competência deste Tribunal (cf. Acórdão 875/2014-TCU-Primeira Câmara , 3.154/2019-TCU-Plenário e 1.648/2020-TCU-Plenário); Considerando que, quanto às alegações de desvio de finalidade e falhas na prestação de contas, verificou-se que os recursos não utilizados foram devidamente recolhidos pelo Município, totalizando R$ 633.615,80, e que a prestação de contas foi aprovada com ressalvas pela Caixa Econômica Federal, não havendo plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas quanto a estes aspectos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer parte da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Rio Real (BA) e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.031/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Rio Real (BA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ecko Construtora Ltda. (CNPJ 19.846.470/0001-07). 1.6. Representação legal: Rodrigo Lima Silva (74832/OAB-BA), representando o denunciante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.